Tribunal: STF
Processo: HC 184677
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. ART. 342 DO CP. TESTEMUNHA DESCOMPROMISSADA. ROL DO CPP E ROL DO CPC. 3. FALSO COMETIDO EM PROCESSO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO CONCEITO DO CPP. DESNECESSIDADE DE ANALOGIA. 4. ART. 206 DO CPP. ROL TAXATIVO. COLATERAL EM TERCEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do ‘habeas corpus’, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    2. Os arts. 202 e 206 do CPP dispõem que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’ e que ‘a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado’. Já o art. 447, § 2º, I, do CPC enumera que são impedidos ‘o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade’. 3. Tratando-se de falso testemunho cometido em processo cível, deve ser aferida a qualidade de testemunha nos termos do CPC. Lado outro, se o falso testemunho tiver sido praticado em processo criminal, como na hipótese dos autos, a qualidade de testemunha tem que ser verificada de acordo com o CPP, sem necessidade de aplicação analógica do CPC.
    4. Conforme leciona a doutrina, o rol do art. 206 do CPP ‘é taxativo e uma das principais razões para isso é o princípio da verdade real. No processo penal, reduz-se ao mínimo possível a lista de pessoas que não prestam o compromisso de dizer a verdade. Além dos parentes do acusado, os menores de 14 anos e os enfermos mentais. Ninguém mais se isenta desse dever’. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 576). Nesse contexto, conforme consignado pelo Ministro Nefi Cordeiro, no AREsp n. 1.021.166/DF, julgado em 1º/8/2017, ‘não se encaixa no rol das testemunhas descompromissadas, consoante art. 206 c/c art. 208, ambos do CPP, colateral em terceiro grau’.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 108.823-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa decorrente de alegada atipicidade do fato.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:
    “Processual penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de trancamento de feito penal. Crime de falso testemunho em processo criminal. 
    1. A par do crime de falso testemunho, que admite participação/coautoria por advogado atuante na causa, não exigir à sua consumação o compromisso legal de dizer a verdade, há se ver que em processo penal, pela previsão expressa dos arts. 202 a 208 do CPP, o parente colateral de 3o grau ou o amigo íntimo da parte não estão desobrigados do compromisso legal, não se aplicando a legislação civil, com hipóteses diversas de impedimento e suspeição a testemunhas.
    2. Pela denegação da ordem.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a alegada atipicidade da conduta, ressaltou o seguinte:
    “No caso dos autos, a recorrente foi denunciada em concurso com Fabiana Capolupo, em virtude de, na condição de advogada, tê-la orientado a fazer afirmação falsa, como testemunha de defesa, em processo no qual se apurava a prática do crime de tráfico de drogas cometido por Luís Fernando Capolupo, sobrinho da testemunha. 
    Conforme destacado na decisão que deferiu o pleito liminar, o julgador deve, de fato, se ater ao conceito legal de testemunha, principalmente para aferir a abrangência de norma incriminadora. No entanto, o conceito de testemunha do processo penal é diverso do conceito trazido no processo civil, devendo cada ramo se ater à sua própria disciplina, sem necessidade de aplicação analógica. 
    Com efeito, os arts. 202 e 206 do Código de Processo Penal dispõem que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’ e que ‘a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias’.
    Já o art. 447, caput, do Código de Processo Civil afirma que ‘podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas’. O inciso I do § 2º do referido dispositivo enumera que são impedidos ‘o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito’. 
    Assim, tratando-se de falso testemunho cometido em processo criminal, deve ser aferida a qualidade de testemunha nos termos do Código de Processo Penal. Lado outro, se o falso testemunho tivesse sido praticado em processo cível, a qualidade de testemunha teria que ser verificada de acordo com o Código de Processo Civil.” (com meus grifos)
    Como se vê, o fato de a testemunha ser, como se alega, parente de terceiro grau (tia) e amiga do réu em ação penal não a exime da obrigação de depor e do compromisso de dizer a verdade, nos termos dos arts. 202, 203, 206 e 208 do Código de Processo Penal, o que descaracteriza, a meu ver, a existência de evidente atipicidade da conduta em relação ao crime de falso testemunho (CP, art. 342).
    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República, que adoto como razão de decidir (HC 173.498-AgR/PR, Ministro Celso de Mello; HC 170.376-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, HC 184.968- -AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; HC 176.085-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes; HC 170.762-AgR/SP, Ministro Edson Fachin), cujo esclarecimento e profundidade do exame determinam a necessária transcrição: 
    “(...) há se ver que o art. 203 do CPP não traz o parente colateral de 3o grau dentre os eximidos de testemunhar e, portanto, do compromisso legal de dizer a verdade, na forma dos arts. 203 e 208 do mesmo ‘Codex’. 
    Conforme aqui demonstrado à exaustão, o CPP esgota a matéria da prova testemunhal, quanto a impedimentos e não obrigação de testemunhar, não havendo base a aplicação supletiva ou analógica do CPC. 
    Quanto à alegada relação de amizade entre a testemunha e o réu, sobrinho da testemunha, se o parentesco colateral de 3o grau não é causa legal de afastamento da obrigação de não faltar para com a verdade em testemunho na seara penal, menos ainda o é a alegada amizade. 
    E aqui se reitera: se a testemunha tia e amiga do réu, cliente da paciente, advogada, era legalmente impedida de testemunhar, porque foi orientada a testemunhar? 
    A esse contexto, de total regramento do tema pelo CPP, não há , conforme já se disse, necessidade de aplicação analógica do CPC, que no inc. I do § 2º 4 e no inc. I do § 3o de seu art. 447, traz que parente colateral até o 3o grau é impedido de testemunhar, bem como que é suspeito ao testemunhar quem for amigo íntimo da parte. E de relevo que mesmo o CPC traz que ‘sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas’ (§ 4o do mesmo art. 447).
    (...)
    Não tendo a defesa feito prova plena ou argumento contundente, os exigidos em estreita via mandamental, da atipicidade da conduta, não é caso de excepcional trancamento do feito penal, devendo a defesa alegar o que de Direito entender na origem, em regular instrução processual e após, se o caso, em competente cadeia recursal.”
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator